Tribunal: TJPA
Processo: 0003675-41.2019.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003675-41.2019.8.14.0130

APELANTE: EVA ARCANGELA DOS PASSOS

APELADO: BANCO ITAU SA UNIBANCO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA, ART. 489, §1º, VI DO CPC. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA NO AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS NÃO PROVIDOS

1 – O recurso de Embargos de Declaração em regra, não tem o poder de alterar a essência da decisão, mas sim para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2 – A questão suscitada nos embargos de declaração relativa a necessidade de ser observada a modulação dos efeitos da tese firmada no precedente EAREsp n. 676.608/RS a fim de que a condenação à devolução dos valores se dê a partir da publicação do precedente suscitado, não foi objeto do agravo interno, sendo defesa a inovação recursal.

3 – O art. 1.021, § 1º do CPC, exige a impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, o que não pode ser suprido através de posterior aclaratórios.

4 – Inocorrência de omissão quanto ao ônus sucumbencial, expressamente invertido por ocasião do julgamento da apelação.

6 – Embargos de Declaração Parcialmente Conhecidos, e nesta parte Desprovidos. Inaplicabilidade da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ULIANÓPOLIS/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL N° 0003675-41.2019.8.14.0130

EMBARGANTE: BANCO ITAÚ S/A UNIBANCO

EMBARGADA: EVA ARCÂNGELA DOS PASSOS

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Tratam-se de Embargos de Declaração (ID 12690111) opostos pelo BANCO ITAÚ S/A UNIBANCO, em face do acórdão proferido em agravo interno (ID 10588596) interposto contra a decisão monocrática (ID 10266961) que deu provimento ao recurso de apelação (ID 8957612) interposto por EVA ARCÂNGELA DOS PASSOS, reconhecendo a procedência da ação, condenando o Banco à restituição em dobro do indébito, danos morais e ônus sucumbencial.

Em suas razões recursais, em suma, o embargante alega que a r. decisão monocrática foi omissa em deixar de aplicar a modulação dos efeitos da tese firmada no precedente EAREsp n. 676.608/RS, deixando de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento, como determina o art. 489, §1º, VI do CPC.

O Embargante alegou que o acórdão seria omisso em relação ao arbitramento dos ônus sucumbenciais.

Finalizou requerendo que sejam sanadas as omissões apontadas, dando-se efeitos infringentes, a fim de que a condenação do embargante à devolução dos valores se dê a partir da publicação do precedente suscitado; que sejam fixados os ônus sucumbenciais; e, para fins de prequestionamento dos artigos 42, do CDC, e 489, do CPC.

Em contrarrazões (ID 12850319), a embargada solicita que os embargos sejam julgados improcedentes, requerendo a condenação do Embargante ao pagamento de multa no importe de 02 (dois) por cento do valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 1.026, § 2º do CPC, por entender ser o recurso manifestamente protelatório.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

De acordo com a sistemática do Novo Código de Processo Civil, ao ser manejado agravo interno contra decisão proferida, monocraticamente, pelo Relator, deve o agravante impugnar os fundamentos da decisão agravada:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.”

Com fulcro no art. 1022, parágrafo único, II c/c o art. 489, §1º, VI do CPC, o Embargante alega vício de omissão no Acórdão, aduzindo que apesar da corte ter aplicado, na hipótese, a primeira tese firmada no julgamento do EAREsp nº 676.608/RS, deixou de se manifestar sobre a modulação dos efeitos da decisão, determinada no mesmo julgamento, para que a devolução se opere na forma dobrada apenas a partir da publicação do precedente.

Ocorre que o suposto vício apontado pelo Embargante não está contido no acórdão que julgou o agravo interno, mas sim na decisão monocrática de provimento da apelação, não havendo qualquer insurgência, quanto ao tema, por ocasião do agravo interno.

De fato, o Embargante não suscitou a questão em seu agravo interno, não debatendo os fundamentos da decisão monocrática, precluindo a oportunidade recursal, cuja inércia não pode ser corrigida, através de posteriores aclaratórios opostos contra a decisão colegiada do agravo interno, por configurar manifesta inovação recursal, o que é vedado.

Quanto a alegação de omissão em relação ao ônus sucumbencial, verifica-se não proceder a insurgência do agravante pois, a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação inverteu, expressamente, o ônus sucumbencial, o que foi mantido pelo acórdão ora embargado, que julgou o agravo interno.

Diante das razões acima expostas, conheço parcialmente dos embargos, no que tange a modulação dos efeitos do precedente invocado, razão pela qual deixo de aplicar a multa nos termos do art. 1.022, §2º, conforme solicitado pela parte embargada, entretanto, diante da inovação recursal, nego-lhes provimento.

Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e nesta parte NEGO-LHES PROVIMENTO.

Belém (PA), 03 de julho de 2023.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 05/07/2023